Tribunal: TJSP
Processo: 1122096-25.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Indenização por danos morais e materiais. Aplicação do CDC. Cancelamento do voo contratado. Alegação de problemas operacionais com a aeronave, que impediram o cumprimento do contrato. Ausência de comprovação. Fortuito interno. Falha na prestação dos serviços contratados. Atraso de, aproximadamente, 18 horas para chegada ao destino. Dano moral in re ipsa.

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Indenização por danos morais e materiais. Aplicação do CDC. Cancelamento do voo contratado. Alegação de problemas operacionais com a aeronave, que impediram o cumprimento do contrato. Ausência de comprovação. Fortuito interno. Falha na prestação dos serviços contratados. Atraso de, aproximadamente, 18 horas para chegada ao destino. Dano moral in re ipsa. Caracterizado. Necessidade de majoração do quantum debeatur. Critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Prejuízo material. Não caracterizado. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.